Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021517-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO:
EDMILSON JORGE DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.
Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006091-56.2021.8.11.0007, movida em face de EDMILSON JORGE DA SILVA, abrindo prazo de 15 (quinze) dias para o autor/agravante emendar a inicial a fim de comprovar a mora, sob pena de indeferimento da inicial.
O agravante alega que de rigor a reforma do decisum porquanto “a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de “mudou-se”. (sic)
Assevera que “O que se observa é que claramente o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação, portanto, não se deve privilegiar a má fé do Agravado que não atualizou os seus dados cadastrais junto ao Agravante”. (sic)
Defende que ”foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes”. (sic)
Sendo assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do despacho que determinou a emenda à inicial para comprovação da mora.
Recolhimento do preparo efetivado sob o Id. 111285452.
É o relatório.
Decido.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo Marca: Honda, Modelo: XRE 300 ABS, Tipo: MOTOCICLETA Ano: 2020, Cor: CINZA, Placa: RAO1109, RENAVAM: 01218435957, CHASSI: 9C2ND1120LR000869, garantido por alienação fiduciária, estando o débito em aberto atualizado no montante de R$ 16.340,97 ( Dezesseis Mil Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos), correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido.
Entretanto, de início, a ilustre magistrada de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:
“(...) Trata-se de pedido de liminar de busca e apreensão formulado por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra EDMILSON JORGE DA SILVA, com base no Decreto-Lei 911/69.
O contrato de financiamento com alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes.
Como reconhecido no caput do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verificará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, que assim dispõe:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Logo, do que se interpreta do texto legal, para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da correspondência no endereço do destinatário.
Contudo, volvendo os olhos para o caso judicializado, conclui-se que a tentativa de notificação da parte devedora foi frustrada, uma vez que a correspondência fora devolvida constando “mudou-se” (ID 68007313 - Pág. 3).
Ora, tal situação indica que a correspondência não foi recebida nem pela parte devedora e nem por terceira pessoa. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do destinatário, providenciando, inclusive, a notificação de terceiro, vez que não existe necessidade de notificação pessoal do devedor para que seja constituído em mora, bastando, para tanto, o recebimento da notificação no endereço do destinatário.
Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA À COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. O agravante credor fiduciário não enviou notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante declinado no contrato, ou seja, não restou comprovada a mora contratual. Ausentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70063349096, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/03/2015).
(TJ-RS - AGV: 70063349096 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2015).
RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NOVO ENDEREÇO FORNECIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. Deve ser considerada válida a notificação de mora enviada para endereço diverso do constante no contrato de empréstimo quando comprovada a efetiva alteração de endereço pelo devedor. (TJ-MS - APL: 08148040520158120001 MS 0814804-05.2015.8.12.0001, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2015).”
Ex positis, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a exordial no sentido de comprovar a mora do devedor, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que a falha apontada é sanável, sob pena de indeferimento da inicial (...)”.
Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero despacho.
Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Dos despachos não cabe recurso”).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.
Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.” (AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (Negritei).
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.
O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (TJMT - AgInt. 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (Negritei).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO - TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente.
Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica.” (TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). (Negritei).
Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo a quo não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora